Tribunal: TJPA
Processo: 0000448-90.2020.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000448-90.2020.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: GEOVANE FONSECA QUARESMA, MANOEL LOBATO DOS SANTOS, RODRIGO KATAHARA SILVA DE ALCANTARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALEGADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES EM FACE DE CIVIL. TESE IMPROCEDENTE. OS AUTOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO, BEM COMO ULTERIORES DE DIREITO. PRECEDENTES.

1. O inquérito policial militar foi instaurado para apurar a conduta do recorrido que, em serviço, matou uma pessoa, o que corresponderia a crime de homicídio praticado contra civil, circunstância que enseja a competência da Justiça Comum, ex vi do § 4º do art. 125 da Constituição Federal.

2. Desse modo, ainda que o Parquet tenha requerido o arquivamento do inquérito, por entender que os recorridos agiram em legítima defesa, a Justiça Castrense não tem competência para apreciar o referido pedido, uma vez que o delito apurado no procedimento policial corresponde a crime doloso contra a vida, conforme determina o § 4º do art. 125 da CF. Precedente;

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR: O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, interpôs Recurso em Sentido Estrito em face da decisão do d. juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar de Belém/PA, que
se declarou incompetente para apreciar o pedido de arquivamento do Inquérito Penal Militar instaurado em desfavor dos recorridos, determinando
a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual.

Nas razões recursais, Id.6934135,
alega que o
decisum
está equivocado, uma vez que as provas colhidas no inquérito demonstraram que os recorridos agiram em legítima defesa e não praticaram o crime de homicídio contra a vítima Ângelo da Ventura Mendes, circunstância que não desloca a competência para apreciação do pedido de arquivamento para a justiça comum.

Pede o provimento do apelo a fim de reconhecer a competência da Justiça Militar para processar e julgar o feito.

Em contrarrazões, Id. 6934136, a defesa dos envolvidos informa que concorda com o recorrente para que seja reformada a decisão recorrida.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo
sustentou integralmente sua decisão, Id. 6934137.

Nesta segunda instância, coube a mim a relatoria do feito.

Instado a se manifestar, o d. Procurador de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso, Id. 7601430.

É o Relatório. Sem revisão, a teor do art. 523, do Código de Processo Penal Militar.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consta dos autos que o Inquérito Policial Militar, instaurado pela Portaria 063/2018/IPM, objetivando apurar as circunstâncias da morte do nacional Anderson da Ventura Mendes, ocorrido em 27/09/2018, no Município de Igarapé-Miri, em razão da ação dos recorridos, Geovane Fonseca Quaresma, Rodrigo Katahara Silva de Alcântara e Manoel Lobato dos Santos Júnior, todos policiais militares.

Discorre que no dia do fato, os recorridos, na companhia de agentes da Polícia Civil de Igarapé-Miri, objetivando dar cumprimento à mandados de busca e apreensão e de prisão em diversos endereços, inclusive como alvo da ação o nacional Anderson da Ventura Mendes, que ao perceber a chegada da GU da PM/PA, efetuou vários disparos em direção aos policiais.

Ato contínuo, os militares revidaram à ação, ocasião em que atingiram
o nacional Anderson, que, mesmo socorrido, veio a falecer
.

Diante desse fato, o recorrente requereu o arquivamento do inquérito policial militar instaurado, sob o fundamento de que os recorridos agiram em legítima defesa.

Com efeito, o inquérito policial militar foi instaurado para apurar a prática de fato que corresponderia a crime de homicídio praticado contra civil, circunstância que enseja a competência da Justiça Comum,
ex vi
do § 4º do art. 125 da Constituição Federal:

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil
, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

Por outro lado, as alterações realizadas pela Lei nº 13.491/17, apesar de ter ampliado os crimes a serem julgados pelo Juízo Militar, ressalvou a competência do Tribunal do Júri nos crimes dolosos contra a vida de civil, conforme se verifica no artigo 9º, parágrafo 1º, da referida Lei que estabelece, o seguinte,
verbis:

“
Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri.”

Dessa forma,
data venia
, está correta a decisão guerreada, pois,
in casu
, a Justiça Castrense não tem competência para apreciar o pedido de arquivamento.

Outro não é o entendimento dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE PROVEU RECURSO DAS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, EM TESE, PRATICADO POR MILITARES CONTRA CIVIL. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO PELA JUSTIÇA CASTRENSE. EXCLUDENTES DE ILICITUDE. VERIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a competência da Justiça Militar, embora de natureza constitucional, deve observar a competência do Tribunal do Júri na hipótese em que o delito praticado por integrante de seus quadros atingir vítima civil.

2. Não é da competência do Juiz Militar determinar o arquivamento do inquérito que investiga fato que possa ter adequação típica de crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, ainda que sua conclusão aponte para a presença de excludente de ilicitude de legítima defesa e/ou do estrito cumprimento do dever legal.

3. Com efeito, uma vez que a competência jurisdicional para processar e julgar policiais militares acusados da prática de crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri a verificação de possíveis causas excludentes da ilicitude da conduta investigada deve ser feita perante o órgão jurisdicional competente.

4. Agravo desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.961.504/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. ART. 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ART. 82 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO DE SUPOSTA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ARQUIVAMENTO DO IPM. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO A QUO.

1. O cerne da controvérsia cinge-se a saber se a Justiça Militar detém competência para - sem o expresso requerimento do representante do Ministério Público - proceder ao arquivamento indireto de inquérito policial militar por entender que os policiais militares indiciados agiram acobertados supostamente por alguma excludente de ilicitude (legítima defesa e estrito cumprimento de dever legal).

2. É de meridiana evidência que, no Direito Penal, no qual convergem conflitos entre o direito à liberdade do indivíduo e o
ius puniendi estatal
, a legalidade se destaca como um dos princípios basilares.

3. O arquivamento indireto,
ex officio
, pelo Magistrado do juízo militar implica julgamento antecipado da lide e irremediável invasão de competência do Tribunal do Júri.

4. Não é da competência da Justiça Militar determinar o arquivamento indireto do inquérito policial militar, no qual se investiga crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, em razão do reconhecimento de suposta excludente de ilicitude, sem a existência de manifestação do Parquet em sentido semelhante.

5. Recurso especial provido para, ao cassar o acórdão a quo, determinar o encaminhamento do inquérito policial militar, em desfavor dos recorridos, ao juízo do Júri da comarca de São Paulo/SP.

(REsp n. 1.689.804/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 27/10/2017.)

Também, tem-se os precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES EM FACE DE CIVIL. DECISÃO DO JUIZ MILITAR RECONHECENDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA A APRECIAÇÃO DO FEITO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE DIANTE DA EXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. ART. 125, § 4º, DA CF E ART. 82, §2º DO CPPM. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em competência da Justiça Castrense para a análise de arquivamento de feito referente ao cometimento de crimes dolosos contra a vida de civil, ainda que cometido sob o manto de excludente de ilicitude (no caso, a legítima defesa). Competência determinada pelo art. 125, §4º, da Constituição Federal de 1988 e, ainda, pelo art. 82, §2º do CPPM. Autos que devem ser encaminhados ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos para prosseguimento do feito. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(10238022, Rel. VÂNIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, publicado em 2022-07-18)

EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM A DECISÃO VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR QUE DECLINOU DE SUA COMPETÊNCIA PARA DECIDIR O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR FACE A CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, POIS A MATÉRIA. TRATA-SE DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 3.Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA 00043589620188140200, Relator: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/08/2021, 2Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 08/09/2021)

À
vista do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter
in totum
a decisão recorrida.

É o voto.

Belém, 11/08/2022